Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704335-54.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE NUNES NASCIMENTO, SAMIRA PORTO DE QUEIROZ NUNES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID. 19884822 e comprovar o cumprimento da decisão da Turma no prazo de 48 horas. Brasília, 22 de setembro de 2020.